Tribunal: TJES
Processo: 5002036-63.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002036-63.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOAO BATISTA MARQUES

RELATOR(A):
RONALDO GONCALVES DE SOUSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA SOBRE CÓPIA. CONCLUSÃO TAXATIVA PELA VERACIDADE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. DESCONTOS LÍCITOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JOÃO BATISTA MARQUES contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., que julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, observada a justiça gratuita. O apelante sustenta não ter contratado o empréstimo consignado que gerou descontos em seu benefício previdenciário, questiona a validade da perícia grafotécnica realizada sobre cópia e requer a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a perícia grafotécnica realizada com base em cópia do contrato bancário; (ii) estabelecer se a assinatura no contrato impugnado é autêntica, à luz do laudo pericial; (iii) determinar se houve ilícito contratual apto a ensejar a declaração de inexistência de débito, repetição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, o que justifica a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato, conforme o Tema 1061 do STJ.

A perícia grafotécnica foi regularmente realizada com base em cópia digitalizada do contrato, sendo válida diante da qualidade do documento analisado e da conclusão expressa da perita pela viabilidade da análise, conforme autorizado pela Resolução nº 4.474/2016 do BACEN e admitido pela jurisprudência.

O laudo pericial, acolhido pelo juízo de origem, concluiu de forma categórica e sem ressalvas relevantes pela veracidade da assinatura do autor no contrato de empréstimo consignado, desonerando a instituição financeira do ônus probatório.

O autor não negou o recebimento dos valores creditados em sua conta bancária e não apresentou provas de que não se beneficiou da quantia, o que corrobora a regularidade da contratação e afasta a alegação de desconhecimento.

Comprovada a autenticidade do contrato e a transferência do valor, os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor decorreram do exercício regular de direito da instituição financeira, não havendo configuração de ato ilícito ou falha na prestação do serviço.

Inexistindo ilícito contratual, não há falar em dano moral, tampouco em repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A perícia grafotécnica realizada com base em cópia do contrato bancário é válida quando a qualidade do documento permite conclusão segura, conforme atestado pelo perito.

Cabe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor, nos termos do Tema 1061 do STJ, e essa prova se considera cumprida com a juntada do contrato e laudo pericial conclusivo.

Comprovada a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura, são lícitos os descontos realizados no benefício previdenciário, afastando-se a tese de inexistência de débito e de dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 368, 371, 429, II, e 487, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.843.382/SP (Tema 1061), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 23.06.2021; TJ-MG, Apelação Cível 5000710-96.2022.8.13.0301, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 11.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por JOÃO BATISTA MARQUES em face da respeitável sentença, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor de BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (nova denominação do BANCO FICSA S.A.), que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Em razão da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte ré, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões (ID 11583891), sustenta o apelante, em suma: (a) o apelante alega que não reconhece o contrato de empréstimo consignado, tendo inclusive negado, em juízo, a autenticidade da assinatura; (b) sustenta que a perícia grafotécnica foi realizada sobre cópia do contrato, e não sobre o original, prejudicando a confiabilidade do laudo pericial; (c) invoca a tese firmada pelo STJ no Tema 1061, para reforçar o ônus da prova da autenticidade contratual à instituição financeira; (d) aponta a violação da dignidade da pessoa humana, em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sua única fonte de renda; (e) aduz que restou caracterizada a falha na prestação do serviço e que o dano moral, nesse caso, é presumido (in re ipsa);

Requer o provimento dor recurso, para que seja reformada da sentença com a declaração de inexistência do débito, condenação da recorrida à devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Contrarrazões no ID 11583895 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende, o Apelante ajuizou a presente demanda alegando que foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário referentes a um empréstimo consignado no valor de R$ 2.111,11 (dois mil, cento e onze reais e onze centavos), o qual afirma jamais ter contratado. A instituição financeira Apelada, por sua vez, defende a regularidade da contratação, apresentando o instrumento contratual assinado e o comprovante de transferência do valor para a conta do Apelante.

A sentença de primeiro grau, após a realização de prova pericial grafotécnica, julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que restou comprovada a autenticidade da assinatura do Apelante no contrato questionado.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à validade do contrato de empréstimo consignado nº 010011766245, supostamente firmado entre o apelante e a instituição financeira apelada, e, por conseguinte, à legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, bem como à existência de eventuais danos indenizáveis.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inegavelmente, de consumo, sujeitando-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma legal, quando verossímil a alegação ou hipossuficiente o consumidor.

No caso dos autos, o apelante nega a contratação do empréstimo consignado, alegando que a assinatura aposta no instrumento contratual não é sua. Diante da impugnação da autenticidade da assinatura, o ônus de provar a sua veracidade recai sobre a instituição financeira, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1061, que fixou a seguinte tese: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
"

Para se desincumbir de tal ônus, o banco apelado requereu a produção de prova pericial grafotécnica, a qual foi deferida e realizada, culminando no laudo pericial juntado ao ID 11583867. A sentença recorrida fundamentou a improcedência dos pedidos justamente nas conclusões desta perícia, que, segundo o magistrado sentenciante, atestou a autenticidade da assinatura do autor.

Nesse contexto, é de se ressaltar que a invocação da referida tese 1061 do STJ pelo Apelante não lhe socorre, uma vez que a instituição financeira Apelada desincumbiu-se do referido ônus ao apresentar o contrato e, principalmente, com a produção da prova pericial grafotécnica que atestou a autenticidade da firma.

Analisando detidamente a sentença, observa-se que o Juízo a quo transcreveu trechos significativos do laudo pericial. Conforme consta no item 11 da sentença, a
expert
respondeu aos quesitos formulados, afirmando, por exemplo:

Em resposta ao quesito 1: "
A análise pericial, neste caso, não pode se basear somente na semelhança ou não dos elementos gerais da escrita, validando também a coincidência da gênese gráfica da peça questionada com a do padrão de confronto, para a afirmação da autenticidade. Sendo assim é possível tecer uma determinação quanto a firma questionada sem qualquer ressalva
."

Em resposta ao quesito 2: "
A qualidade da cópia não atrapalhou a conclusão do laudo e permitiu uma conclusão taxativa acerca da autenticidade da peça contestada
."

Em resposta ao quesito 4, sobre a hipótese de a firma ser considerada falsa: "
A firma foi considerada verdadeira
."

A conclusão final do laudo, também transcrita na sentença, é categórica: "
São, portanto,
sem nenhuma dúvida,
VERDADEIRAS
as assinaturas questionadas, atribuídas ao punho gráfico de JOÃO BATISTA MARQUES,
exaradas no documento, expedido pela empresa Ré.
"

É certo que, conforme resposta ao quesito 13, a perita ressalvou que "
para uma conclusão categórica, se faz necessário o exame no documento original
". Contudo, essa ressalva deve ser interpretada em conjunto com as demais respostas e, principalmente, com a conclusão final e taxativa do laudo. A perita afirmou expressamente que a qualidade da cópia permitiu uma conclusão taxativa (quesito 2) e que foi possível tecer uma determinação quanto à firma questionada sem qualquer ressalva (quesito 1). A conclusão final, repita-se, foi pela veracidade "sem nenhuma dúvida" das assinaturas.

No que tange à alegação do apelante de que o laudo pericial teria apontado apenas 60% de convergência, tal alegação parece referir-se a uma análise parcelada de elementos de ordem geral (conforme "QUADRO EOG" à pág. 22 do laudo, ID 11583867), e não à conclusão final e global da perícia, que, como visto, foi categórica quanto à autenticidade. A análise pericial grafotécnica envolve a ponderação de múltiplos elementos, e a conclusão da perita, devidamente fundamentada, não se baseia em um único critério isolado.

No que tange à realização da perícia em cópia do contrato, embora o ideal seja sempre a análise do documento original, a jurisprudência admite a validade da perícia grafotécnica realizada em cópias, notadamente tendo em vista a virtualização autorizada pela Resolução nº 4.474/2016 do BACEN (permite o descarte da via física após a digitalização) e desde que estas possuam qualidade suficiente para a análise e o perito ateste a possibilidade de se chegar a uma conclusão segura, como parece ser o caso dos autos, conforme atestou o perito. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA . CÓPIA DO CONTRATO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO.
A falta de acesso ao documento original não ocasiona de forma automática a inviabilidade da prova técnica, especialmente perante a virtualização autorizada pela Resolução nº 4474/16 do BACEN,

devendo ser facultada a sua realização com base nas cópias já apresentadas nos autos pela instituição financeira
, sob pena de cerceamento de defesa. (TJ-MG - Apelação Cível: 5000710-96 .2022.8.13.0301 1 .0000.24.055572-2/001, Relator.: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 11/04/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2024)

Se o banco apelado, intimado a apresentar o original, não o fez, tal fato poderia, em tese, fragilizar sua posição processual. No entanto, se a perita, mesmo analisando a cópia, conseguiu alcançar uma conclusão "sem nenhuma dúvida" pela autenticidade, como afirmado na conclusão do laudo e acolhido pela sentença, a ausência do original pode ser relativizada, especialmente se não houver indícios concretos de manipulação da cópia que não pudessem ser detectados na análise pericial.

Assim, diante do conjunto probatório, especialmente o laudo pericial grafotécnico que concluiu pela autenticidade da assinatura do apelante no contrato de empréstimo, e considerando que o juiz é o destinatário da prova e possui liberdade para apreciá-la motivadamente (art. 371 do CPC), não se vislumbram razões para reformar a sentença que acolheu as conclusões da perícia.

Comprovada a regularidade da contratação, não há que se falar em ato ilícito praticado pela instituição financeira apelada. Por conseguinte, inexistem fundamentos para a declaração de inexistência do débito, para a repetição de valores ou para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante decorreram do exercício regular de um direito do credor, oriundo de contrato validamente firmado.

Ademais, a instituição financeira apelada demonstrou, conforme alegado em contestação e contrarrazões, que o valor do empréstimo (R$ 2.111,11) foi disponibilizado na conta corrente de titularidade do apelante (Banco Santander, Agência 3427, Conta 10774843 - mesma conta bancária em que o Apelante recebe seu benefício previdenciário), conforme documento de Transferência Eletrônica Disponível (TED) anexado à contestação. O apelante, em sua inicial e réplica, não nega especificamente o recebimento do crédito em sua conta, focando sua argumentação na negativa da contratação. A utilização do valor creditado/ausência de iniciativa para devolução do montante creditado milita contra sua tese de desconhecimento e discordância da operação, sugerindo, ao contrário, que anuiu, ainda que tacitamente, com os termos do empréstimo ou, no mínimo, dele se aproveitou economicamente.

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Pelo exposto
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, a fim de m
anter incólume a r. sentença proferida.

Considerando o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios devidos para 12% do valor da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade, em razão da justiça gratuita concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% do valor da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade, em razão da justiça gratuita concedida.